Tribunal: TJES
Processo: 5009313-32.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-01-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009313-32.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: RENATO CAMPISTA

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO POR EMAIL – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A redação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, alterada pela Lei nº 13.043, de 2014, é clara ao estabelecer que a mora será comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

2.
O C. Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que
“é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento. Súmula nº 568/STJ.”
(STJ – 3ª Turma – AgInt. no REsp. n. 1.861.436/RS – Rel.: Min. Marco Aurélio Bellizze – j. em 08/06/2020 – DJe 12 /06/2020).

3.
O envio de Notificação extrajudicial por e-mail não pode ser aceito para fins da constatação da mora necessária a medida de busca e apreensão prevista no Decreto-lei 911/69, porquanto não se permite a aferição, efetiva, da entrega ou ao menos tentativa de entrega no referido endereço eletrônico.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5009313-32.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

AGRAVADO:
RENATO CAMPISTA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

visando a reforma da decisão ID 4342772 que indeferiu a liminar vindicada na ação de busca e apreensão em razão de não ter a instituição financeira comprovado a mora.

Em suas razões, ID 3396044, a recorrente afirma que a mora foi corretamente comprovada, mediante a juntada da cópia de documento que comprova o envio da notificação via endereço eletrônico de e-mail.

Decisão ID 4585952 em que indeferi o pedido de tutela antecipada recursal.

Sem contrarrazões.

A controvérsia cinge-se a se verificar se a mora foi devidamente constituída e comprovada, mediante envio de correspondência ao endereço eletrônico de e-mail declinado no contrato.

A redação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, alterada pela Lei nº 13.043, de 2014, é clara ao estabelecer que a mora será comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, senão vejamos:

Art. 2º No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...)

§ 2º
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014).

Portanto, evidente a determinação legal de que é necessário o envio de carta registrada com aviso de recebimento para o endereço do devedor.

Nesse mesmo entendimento, o e. Superior Tribunal de Justiça fixou que
“é válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que entregue no endereço de seu domicílio por via postal, com aviso de recebimento. Súmula nº 568/STJ.”
(STJ – 3ª Turma – AgInt. no REsp. n. 1.861.436/RS – Rel.: Min. Marco Aurélio Bellizze – j. em 08/06/2020 – DJe 12 /06/2020).

Atento ao texto legal, os Tribunais Pátrios manifestam-se acerca da imprestabilidade do envio de notificação para constituição de mora via e-mail. Cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de busca e apreensão.
Notificação extrajudicial enviada por email e sms. Meios de comunicação que não certificam a ciência do devedor sobre a mora. Incidência do Decreto Lei nº 911/69. Necessária expedição de AR.
Recurso provido. (TJSE; AI 202200830153; Ac. 5340/2023; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Pereira Neto; DJSE 07/03/2023)

_______________

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. AR COM ASSINATURA DE QUEM TENHA RECEBIDO. NÃO OCORRÊNCIA.
NOTIFICAÇÃO EM ENDEREÇO ELETRÔNICO. ENTREGA POR EMAIL. NÃO VALIDADE
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A comprovação da mora do devedor é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão com amparo no Decreto-Lei nº 911/1969. Se não foi comprovada a mora do devedor, há ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, devendo ser julgado extinto o processo sem resolução de mérito (CPC, art. 485, IV). (TJMG; AI 2581209-91.2022.8.13.0000; Décima Sexta Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant; Julg. 08/02/2023; DJEMG 09/02/2023)

_______________

APELAÇÃO.
"AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO". EXTINÇÃO DA AÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. ALEGAÇÃO DE VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ELETRONICAMENTE. IMPOSSIBILIDADE. ENVIO DE EMAIL SEM A CONFIRMAÇÃO DA LEITURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CIÊNCIA DO RÉU QUANTO AOS TERMOS DA CARTA. NÃO COMPROVADA A CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. REQUISITOS PARA A AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO NÃO PREENCHIDOS
. INDEFERIMENTO DA INICIAL QUE SE MOSTRA ACERTADO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE OPORTUNIDADE PARA EMENDAR A EXORDIAL. SEM RAZÃO. MAGISTRADO QUE INTIMOU A PARTE AUTORA PARA COMPROVAR A MORA DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE CUMPRIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO APELADO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Ausência de notificação extrajudicial por carta com aviso de recebimento. 2. Não há garantia de que o devedor tomou ciência inequívoca de sua mora.
3. Recorrente que não deve ser condenado ao pagamento de honorários recursais, vez que não houve citação do réu. (TJPR; ApCiv 0001134-55.2022.8.16.0039; Andirá; Décima Câmara Cível; Relª Desª Ângela Khury; Julg. 05/02/2023; DJPR 10/02/2023)

______________

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL POR EMAIL. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO COMPROVADA. FALTA DE PREVISÃO LEGAL. MORA NÃO CONSTITUÍDA. 1. Ação de busca e apreensão, cuja petição inicial foi indeferida em que se discute a regularidade da constituição do devedor em mora. 2. A concessão de tutela processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. 3. A constituição em mora do financiando, em contratos regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, deve-se dar nos termos do art. 2º, §2º, do referido Decreto, exigindo-se envio e recebimento de notificação extrajudicial ao devedor, no endereço constante do contrato, ou, caso infrutífera, pelo protesto do título.
4. Incabível, por ausência de previsão legal, notificação extrajudicial por correio eletrônico, haja vista a impossibilidade de certeza no recebimento pelo financiado.
5. Não merece reparo a sentença que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o feito, sem exame do mérito. 6. Negou-se provimento ao recurso. (TJDF; APC 07216.91-82.2022.8.07.0003; Ac. 165.2580; Sétima Turma Cível; Relª Desª Leila Arlanch; Julg. 07/12/2022; Publ. PJe 19/01/2023)

No caso dos autos constata-se que a recorrente não comprovou a tempo a mora por meio de notificação extrajudicial entregue no endereço fornecido no contrato de financiamento mediante a apresentação de AR.

O envio de notificação para o endereço eletrônico de
e-mail
indicado no contrato não envolve a devolução de AR do qual demonstre, necessariamente, que a correspondência chegou ao endereço eletrônico, pelo que, pela atual sistemática legal,
a priori
, não pode ser aceito aos fins almejados.

Ademais, sequer existe nos autos qualquer indício de tentativa de notificação do agravado no endereço residencial indicado no contrato.

Pelo exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.